Tribunal: TJPA
Processo: 0004994-26.2019.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004994-26.2019.8.14.0136

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

APELADO: ADELSON SOUSA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO. COBRANÇA DE DÉBITOS ANTERIORES À ARREMATAÇÃO DO VEÍCULO. NEGATIVA DE DESVINCULAÇÃO. SENTENÇA QUE DETERMINOU A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PLEITO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ACOLHIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
A inicial narra que o autor arrematou uma motocicleta Honda em leilão realizado pela prefeitura do Município de Canaã dos Carajás e que não conseguiu transferir a propriedade do veículo para seu nome ante a existência de débitos anteriores à arrematação, requerendo a desvinculação dos débitos e o pagamento de indenização por danos morais.

2 –
Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente a ação, condenando o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

3 –
O pleito recursal merece ser acolhido, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça.

4 –
Sentença retificada.
Quantum
indenizatório reduzido ao patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais). Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Canaã dos Carajás, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos ajuizada por Adelson Sousa dos Santos, em face do Município de Canaã dos Carajás, da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte de Canaã dos Carajás, Detran e outros.

Em síntese, o autor narra que arrematou uma motocicleta Honda em leilão realizado pela prefeitura do Município de Canaã dos Carajás e que não conseguiu transferir a propriedade do veículo para seu nome ante a existência de débitos anteriores à arrematação, requerendo a desvinculação dos débitos incidentes no veículo arrematado até a data de realização do leilão, além de indenização por danos morais no valor de R$38.000,00 (trinta e oito mil reais). Destacou que um dos itens do Edital do Leilão tratava acerca da entrega do veículo livre de qualquer ônus existente até a data de arrematação.

Houve apresentação de contestação.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente o feito, nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, confirmando a liminar deferida e para
CONDENAR
o
MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS
a pagar ao autor o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais
, devidamente corrigidos pelo IPCA-E, a partir desta decisão (Súmula 362/STJ), bem como acrescido de juros a partir da citação,
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança
.

CONDENO

o Município de Canaã dos Carajás
ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do autor, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em danos morais, nos termos do artigo 85, §3º, I, do CPC.
”

Inconformado, o Município de Canaã dos Carajás interpôs recurso de Apelação, requerendo a redução do
quantum
indenizatório. Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Sabe-se que o Estado pode causar danos a particulares por ação ou omissão, sendo preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado.

A Constituição Federal, em seu art. 37, §6º, dispôs que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A responsabilidade, de cunho objetivo, pode ou não advir de conduta culposa. O entendimento majoritário da doutrina e jurisprudência é no sentido de que se a omissão for genérica, aplica-se a responsabilidade subjetiva, sendo necessário ao lesado comprovar a negligência, o dano e o nexo causal entre ambos, porém, se houver uma omissão específica, que se traduz na violação de um dever objetivo de cuidado, aplicar-se-á tão somente a responsabilidade objetiva.

Assim, a omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir. Ou seja, o ente público deixa de agir na forma da lei e como ela determina. Neste sentido é a lição da doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“(...) A omissão na prestação do serviço tem levado a aplicação da teoria da culpa do serviço público (
faute du service
); e a culpa anônima, não individualizada;
o dano não decorreu de atuação de agentes público, mas de omissão do poder público
(cf. acórdãos in RTJ 70/704, RDA 38/328, RTJ 47/378). A mesma regra se aplica quando se trata de terceiros, como e o caso de danos causados por multidão ou por delinquentes;
o Estado respondera se ficar caracterizada a sua omissão, a sua inercia, a falha na prestação do serviço público.
” (Maria Sylvia Zanella Di Pietro In Direito Administrativo, 14a ed., p.531)

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos" (STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/06/2014). Em igual sentido: STJ, REsp 1.230.155/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2013.

O pleito do recurso cinge-se em reduzir o
quantum
indenizatório fixado pelo Douto Magistrado
a quo
, para que se adeque aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que em momento algum alegou a desnecessidade da indenização.

Neste viés, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que merece reforma a sentença recorrida, para que o julgamento se adeque a atual jurisprudência deste Egrégio Tribunal, Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LEILÃO DE AUTOMÓVEL
– DETRAN – EDITAL EM DESCONFORMIDADE COM RESOLUÇÃO DO CONTRAN –
DÉBITOS ANTERIORES A ARREMATAÇÃO NÃO PODEM SER TRANSFERIDOS AO ARREMATANTE
– VALER ARRECADADO NO LEILÃO SERVE PARA ADIMPLIR DÉBITOS PREEXISTENTES - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) No presente caso,
fixo o valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) à título de dano moral a ser pago ao apelante. (...)

(TJPA – Apelação Cível nº 0039909-67.2014.814.0301. Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro, acórdão em 31/01/2023)

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. REINCLUSAO DO DETRAN À LIDE. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO. VEÍCULO QUE DEVE SER ENTREGUE SEM QUALQUER RESTRIÇÃO AO ARREMATANTE. AUTOR QUE ESTÁ SENDO COBRADO POR DÍVIDA DE IPVA ANTERIOR À ARREMATAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO DETRAN. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE AO ESTADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Alegou o autor que no dia 21.01.2013, adquiriu o Automóvel Modelo “GM/CELTA 2P SPIRIT”, ano 2005, fabricado em 2004, da marca VOLKSWAGEN, da cor prata, placa JUR-6521, Chassi 9BGRX08X05G153876, da antiga proprietária, a Sra. Marilurdes Gonçalves Melo. Aduziu que anteriormente, o referido veículo pertencia ao Sr. Itamar dos Santos Cavalcante e, no ano de 2011, foi arrematado em um leilão realizado na Autarquia Reclamada pelo Sr. Elton Motin, o qual então passou o veículo para a Sra. Marilurdes no ano de 2012, conforme se pode ver na documentação anexa.

(...) 17. Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para determinar que o ESTADO DO PARÁ proceda à baixa imediata dos débitos de IPVA anteriores à arrematação de 2009 a 2011 em relação ao recorrido, para determinar a reinclusão do DETRAN no pólo passivo da lide, bem como para que o DETRAN
indenize o autor no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de dano moral,
com juros e correção monetária, conforme determinado em sentença. Mantidos os demais termos da sentença, tal qual a condenação do ESTADO a devolver o valor de R$3.022,09 (três mil e vinte e dois reais e nove centavos). Isento o recorrente do pagamento de custas processuais. Sem pagamento de honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso.

Deste modo, entendo que merece ser reformada a sentença proferida pelo Douto Magistrado
a quo
, para que o
quantum
indenizatório fixado na sentença seja reduzido para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, reduzindo o
quantum
indenizatório para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 18/08/2023